Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-75.2018.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROTESTO DE CDA – Cabimento – Possibilidade – Lei no 12.767/12 – Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte – Precedentes – Questionamento da taxa de juros aplicada, com fundamento na Lei n. 13.918/09 – Prevalência da certeza e liquidez dos débitos inscritos em dívida ativa – Segurança denegada na 1a Instância – Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086051
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000345-75.2018.8.26.0435, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HOMEPLAS
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, são apelados PROCURADOR
GERAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-75.2018.8.26.0435 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000345-75.2018.8.26.0435 – SÃO PAULO
APTE.: HOMEPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
APDO.: ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZA PROLATORA: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho.
VOTO No 35.369
PROTESTO DE CDA Cabimento Possibilidade Lei no
12.767/12 Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial
desta Corte Precedentes Questionamento da taxa de juros
aplicada, com fundamento na Lei n. 13.918/09 Prevalência da
certeza e liquidez dos débitos inscritos em dívida ativa

Segurança denegada na 1a Instância Sentença mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
HOMEPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. em face
do PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando o cancelamento do protesto da CDA no 1.242.532.601
diante da iliquidez e inexigibilidade do referido título, uma vez que foram
calculados juros moratórios com base na Lei no 13.918/09, declarada
inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
A r. sentença de fls. 232/239, cujo relatório adota-
se, denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios.
Apela a vencida (fls. 245/250), pugnando pela
inversão do decisum. Reafirma, em suma, a iliquidez da dívida em função da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-75.2018.8.26.0435 -Voto no
3
inclusão de juros indevidos, não se podendo admitir o protesto de CDA
nesses termos.
Contrarrazões às fls. 259/293.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
HOMEPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. em face
do PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
A impetrante questiona a possibilidade de utilização
do protesto como meio coercitivo de cobrança de CDA, cujos juros foram
calculados com base na Lei n. 13.918/09. Não há qualquer pleito no sentido
de recálculo da dívida em si.
Pois bem.
Restringida a cognição tal qual a postulação
realizada, consigno que a declaração de inconstitucionalidade da mencionada
norma (Lei n. 13.918/09) permitiria tão somente a suspensão da exigibilidade
da parcela de juros que excede o limite do índice federal e não a suspensão da
exigibilidade do crédito em sua integralidade, razão pela qual não há lastro
para permitir a cessação dos efeitos secundários do débito (como o protesto).
Veja. Não houve o depósito integral do valor
devido, ressalvando-se que a mencionada declaração de inconstitucionalidade
em nada fere a certeza e liquidez dos débitos inscritos em dívida ativa,
conforme este Tribunal tem decidido reiteradamente.
Confira:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Suspensão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-75.2018.8.26.0435 -Voto no
4
juros de mora excedentes à taxa SELIC, suspensão da exigibilidade de
crédito tributário e abstenção de realizar protestos das CDA's. Tutela que
deve ser deferida em parte. Juros de mora aplicados com base na Lei
Estadual no 13.918/09. Questão já decidida pelo C. Órgão Especial desta
Corte em Arguição de Inconstitucionalidade. Por outro lado, apenas com o
depósito do montante integral e em dinheiro do débito é que poderia haver a
suspensão da exigibilidade do débito. Possibilidade do protesto de CDA.
Recurso conhecido e provido em parte.” (AI no 2264259-64.2015.8.26.0000,
Rel. Des. VERA ANGRISANI, j. de 22.01.2016 grifos nossos).

Quanto ao protesto em si, o Órgão Especial desta
Corte decidiu pela constitucionalidade da Lei no 12.767/12 (Arguição no
0007169-19.2015.8.26.0000). Em adição, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a higidez do expediente, ao julgar improcedente a ADI 5135.
Confira-se a tese fixada no julgamento: “O protesto
das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo
por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais
garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.
Daí, o exaurimento do embate.
Assim, deve ser mantida a r. sentença monocrática,
eis que proferida em consonância com os argumentos acima articulados, a
qual, inclusiva, fica ratificada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-75.2018.8.26.0435 -Voto no
5
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR